Tribunal: TJBA
Processo: 8009299-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009299-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto p
ela
OI S.A. contra
a
decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que, nos autos da Execução Fiscal nº 8002765-98.2020.8.05.0191, rejeitou
E
xceção de
P
ré-
E
xecutividade apresentada pela Agravante, determinando o prosseguimento da
E
xecução, inclusive com penhora de ativos via SISBAJUD e RENAJUD, e posterior comunicação ao Juízo da recuperação judicial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é possível a prática de atos constritivos em
Ação Executiva
contra empresa em recuperação judicial; estabelecer se é válida a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) instituída pelo Município de Glória sobre torres de telecomunicações; examinar se a Certidão de Dívida Ativa apresentada preenche os requisitos legais;
e
verificar a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da recuperação judicial da
A
gravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão de atos constritivos em
E
xecuções
F
iscais não se aplica às empresas em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 7-B, da Lei nº 11.101/2005, competindo ao
J
uízo
executivo
a prática de tais atos, observando-se o dever de cooperação jurisdicional com o
J
uízo da recuperação.

4. O
decisum
determinou expressamente a comunicação ao Juízo Recuperacional, para possibilitar eventual substituição dos bens penhorados, em conformidade com o regime legal e a jurisprudência do STJ.

5.
A cobrança da TFF pelo Município de Glória tem fundamento constitucional, por se referir à fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, matéria de competência municipal, distinta da competência da União para legislar sobre telecomunicações.

6.
O STF, ao julgar o Tema nº 919 da Repercussão Geral (RE 776594), reconheceu a competência municipal para instituir taxa de fiscalização do uso do solo por torres e antenas, desde que proporcional ao custo da atividade, tendo modulado os efeitos da decisão para ações ajuizadas após 07/12/2022.

7.
No presente caso, a
E
xecução
F
iscal foi ajuizada em 15/08/2020, sendo inaplicável a tese fixada no Tema nº 919, em virtude da modulação temporal dos efeitos.

8.
A CDA constante
d
os autos preenche os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, não havendo nulidade que comprometa a higidez do título executivo.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV; 30, I e VIII; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7-B; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776594, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.12.2022, Tema 919 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no CC 192.207/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 20.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009299-73.2025.8.05.0000, tendo como Agravante

OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
sendo
Agravad
o

MUNICÍPIO DE GLÓRIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.